Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Analisando detidamente os autos de origem, constata-se que o presente Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que falta à parte agravante interesse recursal. Isso porque o julgador de primeiro grau limitou-se a intimar a executada, ora agravante, para impugnar, caso queira, a penhora realizada pelo sistema BACENJUD. Na ocasião, o d. magistrado consignou que somente converterá em penhora o bloqueio dos valores encontrados na conta bancária da executada, caso esta não apresente manifestação, demonstrando o excesso de penhora ou a impenhorabilidade de tais valores, ou, na hipótese de referida impugnação à penhora ser rejeitada. Exatamente por esta razão, falta ao agravante interesse na modalidade utilidade, tendo em vista que a pretensão deduzida no presente recurso deve ser, primeiramente, submetida ao julgador de primeiro grau, para, caso não seja acolhida, interpor o recurso cabível. Admitir o presente recurso configuraria supressão de instância e, por conseguinte, violação ao duplo grau de jurisdição. Tem-se, pois, que este Agravo de Instrumento não merece ultrapassar o juízo de admissibilidade, consoante dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível”. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora